Tribunal: TJBA
Processo: 0302502-88.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302502-88.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. INCOMPETÊNCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES VINCULANTES. FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. DISTINÇÃO NECESSÁRIA. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE NÃO CONFIGURA ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE IDENTIFICA TELECOMUNICAÇÕES COMO ATIVIDADE SUJEITA À TRIBUTAÇÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 776.594, que originou o Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa".

A Constituição Federal estabelece em seus artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, que compete à União privativamente legislar sobre telecomunicações e explorar os serviços de telecomunicações, não sendo lícito ao Município instituir taxa de fiscalização sobre o funcionamento de estações de rádio base, ainda que sob o pretexto de fiscalizar o uso e ocupação do solo.

A legislação municipal que identifica expressamente como atividade econômica sujeita à tributação as "telecomunicações" e "torres ou antenas de transmissão para telefonia celular" revela que o objeto da fiscalização não é propriamente o uso e ocupação do solo, mas sim a atividade de telecomunicações, invadindo competência privativa da União.

Estação de rádio base consiste em conjunto de equipamentos de radiofrequência destinados à transmissão de sinais de telecomunicação, não configurando estabelecimento comercial autônomo. A interconexão de diversas estações é necessária para a prestação dos serviços de telecomunicações, não havendo atividade empresarial isolada em cada estrutura.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o Município não detém competência para regulamentar a atividade de instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base e, portanto, tampouco lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia, ainda que sob o pretexto de fiscalização do uso e ocupação de solo.

Os precedentes vinculantes estabelecidos nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil impõem a observância obrigatória das decisões do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, assegurando a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302502-88.2015.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e apelada CLARO S.A.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .